Tribunal: TJMT
Processo: 1031469-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031469-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS - CPF: 036.548.561-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DESATIVAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. DEMORA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a interrupção do cumprimento da pena durante período de desativação da tornozeleira eletrônica, mesmo reconhecendo a plausibilidade da justificativa apresentada pelo agravante
.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação de interrupção no cumprimento da pena quando há desativação técnica da tornozeleira eletrônica sem dolo ou culpa do apenado, considerando a demora processual na análise da justificativa e os princípios norteadores da execução penal.

III. Razões de decidir

3.

Embora tenha havido superveniência de decisão determinando regressão de regime, o objeto do presente agravo
[
período de interrupção no cumprimento da pena
]
permanece
controvertido e merece análise, pois impacta diretamente no cálculo executório e na data de extinção da punibilidade.

4.

A imposição de interrupção do cumprimento da pena por desativação técnica da tornozeleira, sem demonstração de dolo ou culpa do apenado, viola os princípios da individualização da pena e da razoabilidade, especialmente quando presente justificativa plausível acolhida pelo próprio juízo.

5.

A demora processual de entre a apresentação da justificativa e a decisão judicial não pode prejudicar o apenado que agiu de boa-fé e manteve cumprimento regular das demais condições impostas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido para afastar a interrupção do cumprimento da pena no período de 02
.
07
.
2024 a
24.
0
3.
2025, determinando o cômputo integral do tempo para todos os efeitos legais
.

Tese de julgamento
: “
1.
A interrupção do cumprimento da pena por desativação técnica da tornozeleira eletrônica, sem demonstração de dolo ou culpa do apenado, viola os princípios da individualização da pena e da razoabilidade.

2. A demora processual na análise de justificativa plausível não pode prejudicar o apenado que manteve comportamento colaborativo com a execução penal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
LEP,
arts
. 50, V e 118, I; CF, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1002707-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 08.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1031469-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo em execução penal

interposto

p
or

JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS

contra

decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Executivo da Pena
(SEEU
n
°

0005116-55.2013.8.11.0064
)
,
determinou a interrupção do cumprimento da pena durante o período de desativação da tornozeleira eletrônica
[
id.
314330862
–
mov.
275.1
]
.

Em suas razões recursais
(id.
314330863
, págs.
32
/
38
–
mov. 311.1
)
,
a
Defensoria Pública
Especializada das Execuções Penais
d
e
Rondonópolis
sustenta
que a decisão viola os princípios da individualização da pena e da razoabilidade, pois impõe sanção desproporcional ao agravante que agiu de boa-fé, manteve as demais condições e apresentou justificativa
parcialmente

acolhida

como plausível.

Argumenta, ainda, que a demora processual de três meses para análise da justificativa não pode prejudicar o apenado, requerendo o cômputo integral do período para todos os efeitos legais.

Por fim,
requer o
provimento do recurso
,
“
a fim de não aplicar período de interrupção de cumprimento da

pena
, vez que cumpria sua pena de maneira regular com a tornozeleira instalada no tornozelo
”
e o
prequestionamento
da matéria
para fins de eventual interposição de recursos excepcionais
.

Em contrarrazões (id.
314330863
, págs.
45
/
48

–

mov.
316.1
), a Promotoria de Justiça

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção d
o

decisum

e o
desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos
, oportunidade em que foi determinada a regressão de regime em razão de segunda desativação da tornozeleira ocorrida em 29 de março de 2025
(id.
314330863
, pág
s
.
52/5
4
–
mov.
319.1
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou pela prejudicialidade do recurso, considerando a superveniência da decisão de
regressão de regime

(id.
317453856
–
1
a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Jorge da Costa Lana
– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab
initio
, cumpre esclarecer que, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela prejudicialidade do recurso em razão da superveniência de decisão determinando regressão de regime

[
mov.
319.1]
, o objeto do presente agravo
–

qual seja, o período de interrupção no cumprimento da pena

[mov.
275.1
]
–

permanece controvertido e merece análise por esta Corte.

Isso porque, independentemente da posterior regressão de regime, a questão atinente à interrupção do cumprimento da pena no período de 02/07/2024
[mov. 263.1]
a
24
/0
3
/2025
[mov.
283.1
]
impacta diretamente no cálculo executório, na progressão futura e na data de extinção da punibilidade, razão pela qual subsiste interesse jurídico na resolução da controvérsia.

Superada
,
portanto,
a prejudicial de mérito
, conheço do recurso
,

uma vez preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

In
casu
, restou incontroverso que a tornozeleira eletrônica utilizada pelo agravante foi desativada em 02 de julho de 2024, conforme registro do sistema de monitoramento
, apresentando a seguinte justificativa
[
Ofício no
29569/2024/CMEP/SESP
– mov. 263.1
]
:

“
O rompimento pode ser causado por dois fatores:

1o Por fatores alheios
a vontade do monitorado, causado por alguma obstrução no ligamento do equipamento (terra, areia
,
etc
)
.

2o Ou por responsabilidade do monitorado
.”

Contudo, o agravante apresentou justificativa plausível, devidamente acolhida pelo próprio juízo da execução, demonstrando que mantinha o equipamento
instalado
e
funcionando
, tendo apenas se afrouxado a cinta de fixação
[mov. 268.2]
:

O reconhecimento da plausibilidade da justificativa pelo

parquet
oficiante [mov.
272.1
], bem como pelo
magistrado
a quo

[mov.
275.1
],
são
elemento
s
fundamenta
is
para o deslinde da questão, pois afasta a configuração de dolo ou culpa por parte do apenado no evento danoso.

Vale destacar que,
na
r
. decisão agravada, o
juízo da execução
consignou que
(id.
314330862
, págs. 444/450)
:

“
Embora o sistema de monitoramento eletrônico tenha registrado a notificação de

rompimento,
o recuperando apresentou justificativa plausível para violação bem como registro fotográfico

da tornozeleira instalada em funcionamento
.

Consta nos autos que
desde a fixação do regime semiaberto, o apenado tem

demonstrado estar apto ao convívio e tem buscado sua reinserção social
.

Ademais, deve-se observar que
não há informação de rompimento da tornozeleira, o

aparelho se encontra em funcionamento, não constam nos autos notificações da tornozeleira que indiquem

violação deliberada das condições de uso, fatores que indica senso de disciplina e responsabilidade ao

cumprimento da pena
.

Dito isso,
constato que o reeducando vem cumprindo os termos impostos quando

intimado das condições do regime semiaberto, inexistindo até a presente informação de cometimento de

novo crime ou da prática de falta grave
.

Neste sentido,
deixo de determinar a regressão de regime
, uma vez que
não houve

graves transtornos ao cumprimento da pena
.

Intime-se o recuperando para comparecer no setor de monitoramento para

reativação da tornozeleira.

Oficie-se ao setor de monitoramento para providenciar o agendamento para

reativação da tornozeleira eletrônica
.
[...]”

Nessa toada, a jurisprudência desta Câmara Criminal tem se firmado no sentido de que a desativação do monitoramento eletrônico por falha técnica ou deficiência estrutural do sistema não configura falta grave quando presente justificativa plausível e ausência de dolo ou culpa do sentenciado.

Conforme decidido recentemente por esta
e. 1a Câmara Criminal
:

“
A decisão agravada apresenta fundamentação genérica, limitando-se a afirmar que a justificativa apresentada “não é plausível”, sem enfrentar os argumentos concretos trazidos pelo agravante, notadamente quanto à localização rural da residência e do local de trabalho do apenado, onde é notória a deficiência de sinal de GPS, o que compromete o funcionamento regular da tornozeleira eletrônica.

4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de monitoramento eletrônico, por falha
técnica ou deficiência de sinal, não configura falta grave quando presente justificativa plausível e ausência de dolo ou culpa
.

5. O agravante comunicou previamente a situação ao juízo da execução, manteve endereço fixo, não praticou novos delitos, nem se furtou à fiscalização estatal, evidenciando comportamento colaborativo com a execução penal.

6.
Imputar-lhe a sanção por fato decorrente da deficiência estrutural do próprio sistema viola os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da função ressocializadora da sanção penal
.
[...]”
(TJMT, N.U
1002707-67.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
,
1a
Câmara Criminal,
j.
08
.
08
.
2025,
DJ
e
08
.
08
.
2025
)

No presente caso, não se verifica qualquer conduta dolosa ou culposa por parte do agravante.

Pelo contrário, os elementos dos autos demonstram que ele manteve o equipamento instalado, preservou-o em funcionamento e, tão logo tomou conhecimento efetivo da necessidade de regularização, procurou a Defensoria Pública para apresentar justificativa.

Aspecto de singular relevância no presente caso
,
refere-se à significativa demora processual havida entre a apresentação da justificativa
[
04
.
12
.
2024
– mov. 268.2
]
e a decisão judicial
[
17
.
02
.
2025
– mov. 275.1
]
,
período que se estendeu por aproximadamente três meses
,
sendo que a
reativação
do cumprimento da pena pelo órgão competente
somente se concretizou em
24.03.2025
[mov. 283.1]
.

Tal demora não pode, em hipótese alguma, ser imputada ao agravante, que agiu de boa-fé ao buscar a regularização de sua situação executória tão logo tomou conhecimento efetivo da necessidade de esclarecimentos.

Outrossim, durante todo o período controvertido, o agravante manteve-se em total conformidade com as demais exigências impostas pelo juízo da execução, não tendo praticado novos delitos nem se furtado à
fiscalização estatal, evidenciando comportamento colaborativo com a execução penal.

Com isso, a
imposição de interrupção no cumprimento da pena
do
agravante
, nas circunstâncias do caso concreto, viola frontalmente os
preceitos
constitucionais que norteiam a execução penal, notadamente o princípio da
individualização da pena
e o postulado da
razoabilidade
.

Ademais, a
Lei de Execução Penal, em seu art. 1
o
, estabelece que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
“
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.
”

A imposição de sanções desproporcionais e desvinculadas da culpabilidade efetiva do apenado contraria frontalmente esse
objetivo ressocializador
, pois gera desestímulo ao comportamento colaborativo e fomenta sentimento de injustiça que compromete o processo de reinserção social.

Penalizá-lo por evento alheio à sua vontade e decorrente de falha técnica do sistema contraria a lógica ressocializadora que deve presidir a execução da pena.

Dessa forma
, impõe-se o reconhecimento de que o período compreendido entre 02/07/2024 e
24
/0
3
/2025 deve ser computado integralmente para todos os efeitos legais, afastando-se a interrupção determinada pela decisão agravada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
para afastar a interrupção do cumprimento da pena no período de 02/07/2024 a
24
/0
3
/2025, determinando o cômputo integral do tempo para todos os efeitos legais, em observância aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da função ressocializadora da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025